Tribunal: TJDFT
Processo: 0727990-41.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE ATIVA. CONDIÇÕES DA AÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. CARTÃO DE CRÉDITO. UTILIZAÇÃO FRAUDULENTA DE PLÁSTICO E SENHA. ACORDO CELEBRADO PRESENCIALMENTE NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO POR TERCEIRO NÃO TITULAR DO CARTÃO. FORNECEDOR. DEVER JURÍDICO DE PREVENÇÃO DE DANOS. INOBSERVÂNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que declarou a inexistência de débito entre as partes, no valor de R$ 13.770,44 (treze mil, setecentos e quarenta e quatro reais), bem como a condenou a restituir a quantia de R$ 8.033,27 (oito mil e trinta e três reais, vinte e sete centavos). Em suas razões, expõe que o recorrido, por negligência sua, permitiu a utilização de cartão e senha pessoal por aluno da instituição de ensino recorrente para o pagamento de mensalidades em atraso. Embora tenha sido utilizado o cartão da parte recorrida, sustenta que esta não possui legitimidade ativa para pleitear a nulidade do acordo, uma vez que inexiste relação contratual entre as partes. Alega que a alteração do meio de pagamento, com o fornecimento de novo cartão, deve ser efetivada pelo próprio aluno, signatário do ajuste, o qual, segundo defende, deveria integrar o polo passivo da demanda. Quanto ao mérito, sustenta que não há cobrança indevida, e que há culpa exclusiva do recorrido, que permitiu o uso de senha pessoal e de cartão de crédito físico e com chip, tendo, portanto, descuidado da guarda do plástico e sigilo da senha. Pugna pela reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 11924511-11924514). Contrarrazões apresentadas (ID 11924517).
III. Preliminarmente, não prospera a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pela recorrente. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, dentre elas a legitimidade ad causam, devem ser apreciadas conforme o exposto na petição inicial. Com maior razão porque o recorrido foi inserido no negócio jurídico ao lhe ser atribuída a responsabilidade pelo pagamento das parcelas do acordo, muito embora, segundo a inicial, tal fato tenha se dado ao arrepio da vontade do titular do cartão. Portanto, rejeita-se a preliminar.
IV. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, haja vista a caracterização das partes como consumidora e fornecedores de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.
V. O art. 6.o, I do CDC acarreta ao fornecedor o dever de prevenção de danos que sua atividade possa ocasionar ao consumidor. Outrossim, o art. 14 do CDC estabelece a responsabilidade civil objetiva, da qual o fornecedor somente se isenta se provar que o defeito inexiste ou que o fato se deu pela culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
VI. A existência do fato restou incontroversa. Não há que se falar em culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois, segundo afirma a parte recorrente, a utilização do cartão de crédito do recorrido se deu de forma presencial, ou seja, no ato da celebração do acordo pelo aluno, perante a própria instituição de ensino. Desse modo, pelo dever jurídico de prevenção, cumpria à instituição de ensino observar que o titular do cartão era pessoa estranha ao acordo então celebrado, e não simplesmente aceitar aquela forma de pagamento pela razão simplória de que a transação era realizada mediante o uso de senha. Ora, diuturnamente estelionatários logram realizar transações bancárias por meio de senha. Destarte, uma vez que o ato se realizou perante prepostos da recorrentes, estes deveriam verificar que o cartão não pertencia ao aluno ou a pessoa que anuiu com o acordo.
VII. Por fim, importa consignar que a manifestação de vontade é elemento intrínseco ao negócio jurídico. Como não houve manifestação vontade da parte recorrida para participar do negócio jurídico (acordo) como responsável pelo pagamento, a declaração de inexistência do débito, com a restituição das quantias já cobradas no cartão de crédito, é medida que se impõe.
VIII. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.